Tribunal: STF
Processo: ARE 1413633
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. SISTEMÁTICA ANTERIOR ÀS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.734/2012. INEXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NA FORMA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELA ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE EG. TRF. RECURSO DESPROVIDO.



    - Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que denegou a segurança vindicada, a qual objetivava fosse o impetrante mantido como beneficiário do pagamento de royalties em percentual calculado na forma determinada antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12.



    - A controvérsia posta nos autos foi apreciada por esta eg. 8ª Turma Especializada, em sessão realizada em 17 de março de 2020, quando da análise do Agravo de Instrumento nº 5008519-17.2019.4.02.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de medida liminar vindicado na inicial do mandamus, prevalecendo a tese no sentido de que o impetrante ‘apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo, pelo critério de movimentação, anteriormente à edição da Lei 12.734/2012, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monobóia, quadro de bóia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora)’.



    - Restou consignado, ainda, que ‘o Município-Agravante somente passou a receber royalties pelo critério da movimentação a partir da alteração promovida pela RD 624/13 – a qual classificou os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país (city gates) e as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs) como instalações de embarque e desembarque para fins de pagamento de royalties, restando evidente a ausência de probabilidade do direito alegado, a ensejar o indeferimento da tutela pretendida’.



    - Diante da constatação de que o referido Município só passou a receber royalties pelo critério da movimentação, a partir da alteração promovida pela RD 624/13, da ANP, não se vislumbra direito líquido e certo ao pagamento de royalties em percentual calculado na forma determinada antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12.



    - A suspensão do parágrafo 3º do artigo 48 e o parágrafo 7º, do artigo 49 da Lei 9.478/1997, com redação dada pela Lei 12.734/2012, determinada pelo Órgão Especial deste eg. TRF2 (proc. Nº 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Luiz Paulo, DJe: 05/11/2015), em nada alteraria o percentual de distribuição dos royalties do Município de Igrejinha, tendo em vista que não possuía em seu território instalação de embarque e desembarque de petróleo de origem marítima, mas tão somente ponto de entrega.



    - Não foi outro o entendimento exarado pelo il. Representante do Parquet Federal que oficiou nestes autos.



    - Recurso do impetrante desprovido.” (pág. 4 do documento eletrônico 29).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da mesma Carta e afrontou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4917-MC/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, na qual foi suspensa a eficácia de dispositivos da Lei 12.734/2012, objeto de discussão nestes autos.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a questão em exame com amparo nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    A controvérsia posta nos autos foi apreciada por esta eg. 8ª Turma Especializada, em sessão realizada em 17 de março de 2020, quando da análise do Agravo de Instrumento nº 5008519-17.2019.4.02.0000, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de medida liminar vindicado na inicial do mandamus, prevalecendo a tese no sentido de que o impetrante ‘apenas alcançaria algum proveito com o afastamento das novas regras instituídas pela Lei 12.734/2012 se lograsse comprovar ser beneficiário de royalties de petróleo, pelo critério de movimentação, anteriormente à edição da Lei 12.734/2012, ou seja, não em razão de ter em seu território ponto de entrega de gás natural a partir de janeiro/2012, mas possuir instalações de embarque e desembarque assim consideradas na forma da redação original da Lei 9.478/97 (monobóia, quadro de bóia, píer de atracação, cais acostável ou estação coletora)’.



    Restou consignado, ainda, que ‘o Município-Agravante somente passou a receber royalties pelo critério da movimentação a partir da alteração promovida pela RD 624/13 – a qual classificou os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no país (city gates) e as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs) como instalações de embarque e desembarque para fins de pagamento de royalties, restando evidente a ausência de probabilidade do direito alegado, a ensejar o indeferimento da tutela pretendida" (cf. AG 5008519-17.2019.4.02.0000, Evento 24, ACOR2).



    […]



    Dessa forma, diante da constatação de que o referido Município só passou a receber royalties pelo critério da movimentação, a partir da alteração promovida pela RD 624/13, da ANP, não se vislumbra direito líquido e certo ao pagamento de royalties em percentual calculado na forma determinada antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12.



    Destarte, a suspensão do parágrafo 3º do artigo 48 e o parágrafo 7º, do artigo 49, da Lei 9.478/1997, com redação dada pela Lei 12.734/2012, determinada pelo Órgão Especial deste eg. TRF2 (proc. nº 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, DJe: 05/11/2015), em nada alteraria o percentual de distribuição dos royalties do Município de Igrejinha, tendo em vista que não possuía em seu território instalação de embarque e desembarque de petróleo de origem marítima, mas tão somente ponto de entrega.” (pág. 2 do documento eletrônico 29).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Do mesmo modo, para apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, far-se-ia imprescindível rever a interpretação das normas infraconstitucionais realizada pelo Tribunal de origem, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco decisões de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.161-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012. ADIN 4.917-MC/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.242.035-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.286.440-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Na mesma linha, menciono ainda: RE 1.205.550-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.303.430/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.268.797/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.241.781/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.396.587/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.406.105/RJ, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator